Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708340-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a certidão de ID no 18481169, para que forneça o endereço onde o agravado poderá ser intimado. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora